Tribunal: TJPA
Processo: 0807367-87.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807367-87.2021.8.14.0051

APELANTE: CLEDINEY DA C. MOREIRA - ME, CLEDINEY MOREIRA

APELADO: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA POR OPTOMETRISTAS. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Clediney Moreira e Clediney da C. Moreira - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pela Associação Paraense de Oftalmologia - APO, visando à cessação de atividades privativas de médicos oftalmologistas realizadas pelos réus, como exames oftalmológicos e prescrição de lentes de grau, sob alegação de exercício ilegal da medicina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se a Associação Paraense de Oftalmologia possui legitimidade ativa para ajuizar a ação;
(ii) analisar a competência da Justiça Estadual para processamento do feito, em contraposição à alegada competência exclusiva dos Conselhos Regionais de Medicina;
(iii) avaliar a necessidade de formação de litisconsórcio ativo com o Conselho Regional de Medicina;
(iv) apurar a regularidade das atividades dos réus e sua eventual configuração como exercício ilegal da medicina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Associação Paraense de Oftalmologia possui legitimidade ativa para ajuizar a ação, conforme o art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985, que permite às associações regularmente constituídas e com finalidades pertinentes à causa defenderem interesses coletivos, sendo o caso em tela relacionado à proteção da saúde pública.

A competência para a fiscalização administrativa do exercício da medicina pelos Conselhos Regionais não exclui a legitimidade de associações para pleitear judicialmente a tutela de interesses difusos ou coletivos relacionados à saúde pública.

Não há necessidade de litisconsórcio ativo necessário com o Conselho Regional de Medicina, pois o litisconsórcio ativo obrigatório apenas ocorre quando expressamente previsto em lei ou em razão da natureza jurídica da relação, hipóteses inexistentes no caso concreto.

As provas documentais demonstram que os réus realizaram atividades privativas de médicos oftalmologistas, como prescrição de lentes de grau e realização de exames oftalmológicos, violando o art. 38 do Decreto-Lei nº 20.931/1932, configurando exercício ilegal da medicina.

A Justiça Estadual é competente para julgar o feito, visto que não há interesse jurídico direto de autarquia federal (Conselho Regional de Medicina), afastando-se a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC e apresenta causa de pedir e pedido claros, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, não configurando inépcia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Associações regularmente constituídas e com finalidades pertinentes têm legitimidade para propor ação civil pública visando à proteção de interesses coletivos relacionados à saúde pública.

Atividades privativas de médicos, como realização de exames oftalmológicos e prescrição de lentes de grau, quando realizadas por optometristas, configuram exercício ilegal da medicina, conforme o art. 38 do Decreto-Lei nº 20.931/1932.

A competência para processar e julgar ações que envolvam o exercício ilegal da medicina é da Justiça Estadual, salvo quando houver interesse jurídico direto de autarquia federal.

O litisconsórcio ativo necessário não pode ser imposto sem previsão legal ou fundamento na natureza da relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 109, I; CPC/2015, arts. 44, 114, 319 e 330; Decreto-Lei nº 20.931/1932, arts. 38 e 39; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1790616/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.09.2019; STJ, REsp 1261642/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.05.2013; TJ-MG, AI 10000212219554001, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 20.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Clediney Moreira
e
Clediney da C. Moreira - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou procedente a
Ação Civil Pública
ajuizada pela
Associação Paraense de Oftalmologia - APO
.

Na inicial, a parte autora alegou que os requeridos estavam realizando atividades privativas de médicos oftalmologistas, como exames oftalmológicos, consultas e prescrição de lentes de grau, o que supostamente configura prática ilegal e coloca em risco a saúde visual da população local. Pleiteou a concessão de tutela de urgência para impedir a continuidade das atividades e, no mérito, a confirmação da medida liminar.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para cessar as atividades mencionadas e, ao final, julgou procedente o pedido, considerando ilegais as atividades desempenhadas pelos réus. Em sua sentença, afastou preliminares levantadas pela parte ré, como ilegitimidade ativa da associação autora, necessidade de litisconsórcio ativo com o Conselho Regional de Medicina, e incompetência da Justiça Estadual.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação, alegando, em síntese:
(i) ausência de legitimidade ativa da associação autora para representar os interesses mencionados;
(ii) violação da competência exclusiva dos Conselhos Regionais de Medicina para fiscalizar o exercício da medicina;
(iii) inexistência de provas suficientes para justificar a procedência do pedido; e
(iv) a alegação de que a decisão liminar prejudicou o sustento familiar do recorrente, justificando o pedido de justiça gratuita.

Em contrarrazões, a parte apelada defendeu a manutenção da sentença, afirmando que a legitimidade da associação está amparada no art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985 e que as atividades realizadas pelos réus configuram, de fato, violação às normas que regulam o exercício da medicina.

O feito foi incluído em pauta para julgamento no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Tribunal circunscreve-se à análise da legitimidade ativa da
Associação Paraense de Oftalmologia - APO
para ajuizar a presente ação e à regularidade das atividades desenvolvidas pelos apelantes, supostamente configurando exercício ilegal de profissão.

Inicialmente, analiso as questões de ordem preliminar.

I - Da legitimidade ativa da associação autora

O art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985, que regula as ações civis públicas, assegura legitimidade às associações constituídas há mais de um ano e com finalidade de proteção de interesses coletivos ou difusos.

No caso em tela, restou comprovado nos autos que a associação recorrida preenche tais requisitos, conforme análise do Estatuto Social anexado à inicial.

Ademais, em âmbito jurisprudencial, o D. STJ acerca do tema manifesta-se no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DOS ASSOCIADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se associação possui legitimidade ativa para propor Ação Civil Pública que objetive a defesa de direito individual homogêneo de seus associados. 2. A sentença julgou a ação extinta sem julgamento do mérito, sob o fundamento de carência de ação ante a ilegitimidade ativa da associação. 3. O Tribunal regional reformou em parte a sentença nesse tópico e consignou (fl. 509, e-STJ): "A presente demanda visa tutelar direitos individuais homogêneos, pois pugna pela melhoria das condições de trabalho dos Procuradores Federais lotados na Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS de Americana/SP. Da leitura do estatuto social da associação (fls. 32/52), infere-se que ela possui como finalidade a proteção dos interesses e direitos dos membros das carreiras da Advocacia Pública Federal, razão pela qual não merece prevalecer o argumento de ausência de legitimidade em razão de suas finalidades sociais não estarem relacionadas expressamente no artigo 5o, V, b, da Lei nº 7.347/85, já que basta que a pretensão veiculada na demanda esteja relacionada diretamente com a consecução dos fins institucionais da associação". 4. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da associação para a propositura de Ação Civil Pública na defesa de direitos individuais homogêneos de seus associados. Precedente: REsp 1.265.463/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28/3/2012. 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1790616 SP 2018/0338306-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Ressalte-se que o objeto da ação não se refere ao controle ético ou disciplinar da profissão médica, mas à proteção da saúde pública e à fiscalização do exercício irregular de atividade privativa de médicos oftalmologistas, temas que se inserem no rol de interesses coletivos.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora.

II - Da suposta violação à competência dos Conselhos Regionais de Medicina

Embora os apelantes argumentem que apenas os Conselhos Regionais de Medicina poderiam fiscalizar o exercício da profissão médica, tal assertiva não encontra respaldo jurídico, pois a matéria tratada na presente ação extrapola a seara administrativa e alcança interesses sociais e de saúde pública, legitimando a atuação da associação autora.

Conforme disposto no art. 2º da Lei nº 3.268/1957, os Conselhos Regionais de Medicina possuem competência para supervisionar a ética profissional da classe médica. No entanto, tal dispositivo não exclui a possibilidade de outras entidades representativas, como a associação recorrida, buscarem a tutela jurisdicional em defesa de direitos coletivos.

II. DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA COMO LITISCONSORTE ATIVO NECESSÁRIO

O apelante sustenta que a atuação do Conselho Regional de Medicina seria imprescindível, na qualidade de litisconsorte ativo necessário, considerando sua competência legal para fiscalizar o exercício da medicina.

Todavia, o litisconsórcio ativo necessário somente ocorre nas hipóteses expressamente previstas em lei ou em razão da natureza da relação jurídica, conforme disposto no artigo 114 do Código de Processo Civil. No caso em exame, não há previsão legal que imponha a formação de litisconsórcio ativo com o Conselho Regional de Medicina, tampouco se verifica relação jurídica que obrigue sua atuação conjunta.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO E DETERMINOU A "CITAÇÃO" DE TERCEIRO - IMPOSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO DA PARTE PARA INGRESSAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA - DESNECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO INDIVIDUALMENTE - NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO. -
O litisconsórcio necessário decorre de imposição legal ou da natureza da relação jurídica, hipóteses em que à parte não resta alternativa senão a formação do litisconsórcio
. - Apenas o litisconsórcio passivo necessário é admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista que os artigos 114 e 115 do CPC referem-se a "citação", denotando tratar-se apenas de litisconsorte faltante no polo passivo da demanda. - A convocação de terceiro para integrar o polo ativo da ação, na condição de litisconsorte ativo necessário, a rigor, importaria em obrigar uma pessoa a litigar em juízo, o que viola claramente o princípio da livre iniciativa das partes, por se tratar de uma integração forçada à lide. - Não há que se falar na necessidade de extinção do processo, sem resolução do mérito, haja vista que caso a parte agravada somente pudesse ingressar em juízo com a presença de todos os cedentes no polo ativo da ação, o seu direito de ação ficaria inviabilizado de ser exercido isoladamente, privando-a do acesso ao Poder Judiciário, garantia constitucional prevista no artigo 5º, XXXV da CRFB/88. - Recurso provido. (...).

(TJ-MG - AI: 10000212219554001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 20/04/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/04/2022).

Portanto, rejeito a preliminar de necessidade de intervenção do Conselho Regional de Medicina como litisconsorte ativo necessário.

III. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Sustenta o apelante que a inclusão do Conselho Regional de Medicina, caso admitida, deslocaria a competência para a Justiça Federal, com base no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

O referido argumento, contudo, não encontra amparo no presente caso, vez que desde a instância primeva a necessidade de litisconsórcio ativo necessário restou afastada. Assim, a competência permanece na esfera da Justiça Estadual, nos termos do artigo 44 do Código de Processo Civil, que prevê que o foro competente é determinado no momento do registro ou distribuição da ação.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

IV. DA INÉPCIA DA INICIAL

Por fim, o apelante alega que a petição inicial seria genérica, carente de elementos mínimos que permitam a ampla defesa, configurando hipótese de inépcia, conforme disposto no artigo 330, § 1º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Todavia, a inicial descreve de forma suficiente os fatos, a causa de pedir e o pedido, permitindo a perfeita compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, foram apresentados documentos que corroboram as alegações da parte autora, de modo a atender aos requisitos legais exigidos pelo artigo 319 do CPC.

Nesse contexto, não há que se falar em inépcia da inicial. Assim, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Da prática irregular de atos privativos de médicos

As provas documentais anexadas aos autos demonstram que os apelantes realizaram exames oftalmológicos e prescrição de lentes de grau, atos que, conforme o art. 38 do Decreto-Lei nº 20.931/1932, são privativos de médicos.

Com efeito, a realização de tais atividades por optometristas, sem a supervisão de um médico, configura exercício ilegal da medicina, colocando em risco a saúde dos pacientes.

Nessa senda, importa sopesar que o Decreto nº 20.931/32 estabelece normas claras que regulamentam a prática de atividades oftalmológicas, reservando exclusivamente a médicos oftalmologistas a capacidade de realizar consultas, prescrever lentes de grau ou de contato, e oferecer tratamento inicial para doenças oculares.

A sobredita legislação visa proteger a saúde ocular dos pacientes, assegurando que apenas profissionais qualificados e licenciados conduzam procedimentos médicos nessa área.

Especificamente, o artigo 38 do decreto proíbe que enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas abram consultórios para atender clientes. Além disso, determina que quaisquer materiais encontrados em estabelecimentos operando ilegalmente sejam apreendidos e enviados a depósitos públicos, senão, veja-se:

Art. 38 É terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes, devendo o material aí encontrado ser apreendido e remetido para o depósito público, onde será vendido judicialmente a requerimento da Procuradoria dos leitos da Saúde Pública e a quem a autoridade competente oficiará nesse sentido. O produto do leilão judicial será recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as multas sanitárias.

O artigo 39 complementa essa regulamentação ao proibir óticas de fabricar e comercializar lentes de grau sem receita médica e de incorporar consultórios médicos em suas instalações.

Em reforço a esta legislação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem mantido uma linha consistente de decisões que confirmam essas restrições.

Um caso emblemático é o Recurso Especial (REsp 1261642/SC), relatado pelo Ministro Herman Benjamin, julgado em 2013, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. OPTOMETRISTAS. LIMITES DO CAMPO DE ATUAÇÃO. VIGÊNCIA DOS DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. VEDAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 397/2002. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO STF. 1. Cinge-se a controvérsia aos limites do campo de atuação dos optometristas e de eventuais excessos ou interferências indevidas de suas atividades com as próprias e exclusivas de médicos oftalmologistas, considerado o que dispõem os Decretos 20.931, de 11.1.1932, e 24.492, de 28 de junho de 1934, que regulam e fiscalizam o exercício da medicina. 2. Ressalte-se, desde logo, que tais diplomas continuam em vigor. Isso porque o ato normativo superveniente que os revogou (art. 4º do Decreto 99.678/1990) foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal. 3. A Portaria 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego é parcialmente inconstitucional, uma vez que extrapolou a previsão legal ao permitir que os profissionais optométricos realizem exames e consultas, bem como prescrevam a utilização de óculos e lentes. 4. Desse modo, tenho por correto o posicionamento adotado pela instância ordinária, ao impor aos profissionais, ora recorridos, "a obrigação de não praticar atos privativos dos médicos oftalmologistas, tais como adaptar lentes de contato e realizar exames de refração, ou de vistas, ou teste de visão" (fl. 572-573, e-STJ). 5. Recurso Especial provido, para restabelecer a sentença de primeiro grau.

(STJ - REsp: 1261642 SC 2011/0142694-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2013)

Como bem pode se perceber, é entendimento assente que optometristas não podem realizar exames oftalmológicos ou prescrever correções visuais — atividades que são de competência exclusiva dos oftalmologistas.

Assim, afigura-se que o tratamento da visão deve ser conduzido com a máxima segurança e eficácia, por profissionais devidamente habilitados, com o escopo de proteger a saúde dos pacientes e manter a integridade da prática médica na oftalmologia, sopesando-se ainda, a complexidade e os riscos envolvidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2025